Tribunal: STF
Processo: RE 94527
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. FERIAS FORENSES. LEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA NACIONAL. EM SE TRATANDO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM DATA
POSTERIOR A LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FLUI DURANTE AS FERIAS
FORENSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283. -
"E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DECISÃO RECORRIDA
ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE
TODOS ELES." RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.